Tribunal: TJDFT
Processo: 0740403-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PRESTAÇÃO ALIMENTAR. AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. CONFIGURADO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO DO EXECUTADO. IINDEFERIMENTO PREMATURO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 531, § 2o do CPC, determina que “o cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença”. Ora, o cumprimento é definitivo diante do trânsito em julgado da sentença que fixou os alimentos, devidamente comprovado nos autos. 1.1. Apenas a execução de alimentos provisórios se processa em autos apartados.
2. A Exequente deve efetivamente instaurar a fase de cumprimento de sentença, a fim de permitir a incidência do art. 528 do CPC, oportunizando o pagamento ao Executado ou o contraditório para que esse comprove que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 2.2. Em que pese a necessidade de instauração do cumprimento de sentença, o exequente pode desde logo requerer o desconto em folha de pagamento da prestação alimentícia, a teor do art. 529 do CPC, podendo o magistrado alterar a forma de pagamento diante da notícia de descumprimento.
3. O Juízo de origem indeferiu prematuramente o pedido da Exequente, haja vista que o atual Código de Processo Civil, dentre os princípios que norteiam a ordem processual, encontra o princípio da primazia do julgamento do mérito da demanda.
4. A solução do caso concreto aponta para que seja dada à Exequente a oportunidade de emendar a inicial, para adequação do procedimento.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que seja dado regular processamento ao feito, sendo oportunizado à Agravante a emenda à inicial.